Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE APREENDIDA. QUADRA DE ESPORTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO.
1. Descabida a desclassificação para porte para uso de entorpecentes quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico.
2. Não há que se afastar a majorante do inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006 quando o tráfico é realizado próximo a uma praça, com a existência de parquinho infantil e crianças brincando.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.